Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0721939-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A RECORRIDO: RENATA DARIO EL MOOR DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S/A contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, que efetuou e comprovou o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, tendo apenas deixado de anexar, por equívoco, a respectiva guia de recolhimento da União (GRU). Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AGENDAMENTO. DESPACHO.REGULARIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1604404/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021) Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para aquela Corte Superior estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1946252/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/2/2022). Portanto, a juntada da GRU é essencial à comprovação da regularidade do preparo recursal. Outrossim, indefiro a reabertura do prazo, por meio de nova intimação, para comprovação do preparo na forma determinada no ID no 33842246, por ausência de previsão legal. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido no ID no 33842246. Em seguida, intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007